Tribunal: STF
Processo: ARE 1120182
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 2, p. 113):
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. ILEGALIDADE.
    1. A aposentadoria do servidor público pelo RGPS não implica extinção do seu vínculo funcional com a Administração Pública, inexistindo óbice à permanência do funcionário no exercício do cargo. Precedentes do Segundo Grupo Cível.
    2. Caso no qual descabe assegurar ao servidor o pagamento de indenização correspondente a remuneração, vantagens e aos reflexos no período em que ficou afastado do serviço público até sua efetiva reintegração, tendo em vista a sua flagrante inércia ao permanecer quase quatro anos sem tomar qualquer providência a respeito da exoneração. Condenação que implicaria em enriquecimento ilícito. Indenização devida somente a partir da data da citação, quando constituído o devedor em mora.
    3. Interpretação da legislação municipal que não passa pela declaração de sua inconstitucionalidade ou esvaziamento do conteúdo da norma, mas tão somente pelo condicionamento de sua eficácia à instituição de Regime Próprio do Município. Inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF e ao entendimento exposto na ADI nº 70070306147.
    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 37, caput, XXII e § 10, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 137):
    “A lei deve ser cumprida. Aposentadoria gera vacância e, vacância significa deixar o cargo. Foi isto que o Município fez. Cumpriu a lei. Declarou a vacância do cargo por intermédio da Portaria que restou erroneamente anulada.
    A administração pública só pode fazer o que a lei permitir sob pena de afronta ao princípio da legalidade, expresso no caput do art. 37 da Constituição Federal/88. Logo, no caso em tela não há previsão legal que ampare o pleito do requerente, razão pela qual resta incontroverso que a administração pública agiu nos estritos limites da legalidade.
    E como se não bastasse, também foi desconsiderada a proibição constitucional acerca da acumulação de cargos públicos e/ou proventos, aí incluída a hipótese de aposentadoria e cargo em atividade, ressalvadas as exceções constantes das alíneas do inciso XVI, do art. 37 da CF.
     Desta forma, a percepção simultânea de proventos de aposentadoria de servidores com a remuneração de cargo público só e permitida quando se tratar de cargos que na atividade são acumuláveis, na forma permitida pela Constituição Federal, art. 37, inc. XXII, § 10 (...)” 
    A Primeira Vice-Presidência do TJ/RS, preliminarmente, afastou, no caso, a incidência do Tema 606 do STF (RE-RG 655.283) e inadmitiu o recurso ao concluir que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, em decisão assim fundamentada (eDOC 2, p. 147-148):
    “(...) a matéria controvertida nos autos, não se insere no RE 655.283 – Tema 606 do STF, que trata da reintegração de empregados públicos, contratados pelo regime celetista, dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea. Na hipótese dos autos, cuida-se de servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário, impondo-se, portanto, o exame da admissibilidade do recurso extraordinário.
    A inconformidade não reúne condições de admissão.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em processo originário deste Tribunal de Justiça, em situação similar a ora examinada, no sentido da possibilidade de acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no regime geral de previdência social com remuneração de cargo público”.
    Destaco o recente aresto do STF (...)”.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Correta a decisão agravada, porquanto o entendimento adotado pelo acórdão a quo está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, a concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego e que, à luz do §10 do art. 37 da Carta da República, é possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:
    “RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.721/DF E 1.770/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1.770/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, e da ADI 1.721/DF, Rel. Min. Ayres Britto, declarou inconstitucionais o § 1º e o § 2º do art. 453 da CLT, sob o fundamento de que a mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. II – A contrario sensu, pode-se afirmar, então, que é permitido ao empregado público requerer a aposentadoria voluntária no Regime Geral de Previdenciária Social e continuar trabalhando e, consequentemente, recebendo a respectiva remuneração. Isso porque em tais situações não há acumulação vedada pela Constituição Federal. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 9.762-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.5.2013).
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 914.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.08.2016)
    Veja-se, ainda, o ARE 796.044-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.06.2014. 
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.126.193/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 04.05.2018; ARE 1.096.865/RS, de minha relatoria, DJe 16.04.2018 e ARE 1.121.040/RS, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.04.2018.
    Ademais, a alegada violação ao art. 37, caput, da Constituição Federal, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe:
     “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Por fim, cabe registrar, conforme afirmado pela decisão agravada, que o presente caso não se amolda à tese julgada no Tema 606, 1ª parte, da sistemática da repercussão geral.
    Com efeito, no exame do RE-RG 655.283, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 02.05.2013 (Tema 606, 1ª parte), esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral nos casos em que se discute a controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 
    Verifica-se que, na hipótese em análise, o acórdão recorrido reconheceu o direito do servidor público regido pelo regime jurídico estatutário à acumulação de proventos decorrentes da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social com remuneração de cargo público. 
    Nesse sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: ARE 792.681, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25.9.2015 e ARE 915.420-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.04.2018. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 2, p. 120), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente